Tribunal: STF
Processo: AI 815975
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Recebimento como agravo regimental. Juízo de admissibilidade de recurso extraordinário efetuado pela Corte de origem e análise do seu mérito por esta Corte, em autos de agravo de instrumento. Possibilidade. Precedentes.



    1. O juízo prévio de admissibilidade de recursos dirigidos a este Supremo Tribunal Federal deve ser feito pelos Tribunais de origem, sem que isso implique usurpação de competência desta Corte.



    2. Discordando a parte da decisão assim proferida, incumbe-lhe interpor agravo de instrumento, que necessariamente será encaminhado a esta Suprema Corte, que poderá apreciar não apenas o aludido juízo de admissibilidade feito pela Corte de origem, mas o próprio mérito da insurgência recursal.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.